Tribunal: TJSP
Processo: 2006225-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2006225-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
agravante RAPHAEL SAMPAIO ROSSI, é agravada DAIANE FARIA
MARTINS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006225-07.2020.8.26.0000
Comarca: Bragança Paulista - 2a Vara Cível - Processo no 1004043-
93.2019.8.26.0099
Agravante: RAPHAEL SAMPAIO ROSSI
Agravado: DAIANE FARIA MARTINS
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33257)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da
Justiça Instituto prescrito pelo Novo Código de
Processo Civil nos artigos 98 a 102
Lei no
1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal
de 1988
Fatos que demonstram situação
incompatível com a condição de necessitado
exigida pela lei Indeferimento mantido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/05) de instrumento (fls.
06/297) interposto por RAPHAEL SAMPAIO ROSSI contra r. decisão de fl. 269,
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista,
Dr. Frederico Lopes Azevedo, que, nos autos da ação de despejo cumulada
com cobrança que move em face de DAIANE FARIA MARTINS, indeferiu a
gratuidade da justiça ao agravante.
O agravante alega ser estagiário de direito,
recebendo valor inferior a um salário mínimo, não possuindo capacidade
financeira de pagar as custas e taxas da demanda, que visa recuperar verbas
locatícias das quais depende para não se tornar inadimplente com suas
obrigações condominiais e de IPTU. Diz não possuir carteira de trabalho, por
ser estagiário, ser isento da declaração de renda ao Fisco e ter juntado
extratos bancários que comprova, a necessidade da obtenção do benefício.
Afirma que a atuação de seu procurador é pro bono. Postula a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da
decisão e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Novo Código de
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo Civil, assim como a lei 1.060/50, recepcionada constitucionalmente,
exigiu como condição para o exercício do benefício, tão-somente, a situação
de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
No caso dos autos, a despeito das alegações e
documentos apresentados pelo agravante, presentes estão elementos que
evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
O agravante é solteiro e reside com seus genitores
nesta cidade e Comarca de São Paulo (fls. 06 e 68), devendo ser considerada
a renda familiar mensal para aferição dos parâmetros para a concessão do
benefício.
É estudante de Direito, matriculado no 7o semestre
do curso de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie (fl. 22).
Recolheu taxa de mandato e depósito judicial no
valor de três alugueis (fls. 72/73), bem como custas para citação (fl. 78/79), em
ato incompatível com a alegada hipossuficiência.
Ainda, e como constou da decisão agravada, o
agravante possui “imóvel em condomínio fechado em bairro nobre desta
Comarca, o qual faz uso para locação de suítes, [...]”.
De fato, o próprio agravante alega ser proprietário
do imóvel residencial descrito à fl. 68, situado em loteamento fechado na
cidade e Comarca de Bragança Paulista, locando suas suítes e quartos, sendo
que a agravada era uma de suas inquilinas.
Nesse contexto, a despeito dos extratos bancários
de fls. 276/293, não é possível reconhecer o agravante como pessoa
hipossuficiente economicamente, especialmente se considerado o quadro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maioria da população de nosso país.
Assim, ausente a presunção que militava em favor
do agravante, correto o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator